Tribunal: TJBA
Processo: 0300652-93.2020.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300652-93.2020.8.05.0141

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ANDERSON SILVA DE JESUS

Advogado(s): LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
.

TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
.

MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE EVIDENCIADAS PELAS PROVAS DOS AUTOS
.
EXASPERAÇÃO PENA BASE TRÁFICO DE DROGAS
.

QUANTIDADE E DIVERSIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS
. MAUS ANTECEDENTES.
NÃO PROVIDO

I
- Trata-se de
condenação do réu como incurso nas sanções do
s artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006
,
a uma pena de

1
2
(d
oze
) anos
de reclusão, além de 1.600 (um mil e seiscentos) dias-multa,
equivalente a 1/30 (um trigésimo) do
sa
lário mínimo
vigente ao tempo do fato delituoso, em regime inicial fechado
. Sob essa perspectiva, extrai-se dos autos que o apelante,
inicialmente não encontrado, o que motivou o desmembramento do feito originário,

taxista
,
contribuía com a atividade ilegal operando o transporte das drogas ao comando do acusado “Brejões”
,
entre as cidades de Jequié e região,
tendo sido preso no curso das investigações da denominada “Operação Brejões”, que perdurou
entre os anos de 2017 e 2019.

I
I
- Inicialmente, cumpre ressaltar que, em que pese tenha havido sentença absolutória quanto ao delito de tráfico de drogas nos autos do processo originário (0702198-55.2019.8.05.0141)
para outros acusados,
em razão de
bis in idem
,
já que houve
condenação em outro processo,
a
referida decisão não encontra respaldo nos autos em epígrafe, a partir da comprovação da prática delitiva pelo apelante e inocorrência de
bis in idem
em face dele.

III

– P
or conseguinte
, u
ma vez
que a denún
cia
encontra-se
d
e acordo co
m o art. 41 do CPP, haja vista a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime, bem como o rol das testemunhas, rejeita-se a preliminar arguida
de inépcia da denúncia
, por suposta
ausência de individualização das condutas perpetradas pelo acusado.

I
V
- Dessa forma, tendo em vista que a insurgência
refere-se
, inicialmente, à alegação de ausência de provas quanto aos delitos praticados, impende delinear que as provas produzidas revelam que não há dúvidas quanto à materialidade e autoria dos delitos, notadamente diante dos bens apreendidos, a partir do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, das interceptações telefônicas,

dos
relatórios policiais,
dos laudos periciais e das provas testemunhais.

V
- Neste contexto,
o lastro probatório contido nos autos demonstram
o vínculo do réu com os entorpecentes encontrados na posse dos demais acusados. A rigor, para a caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados, podendo ser comprovada pela existência de drogas com apenas parte deles
, encontrados na posse de cocaína e mais de 3 (três) quilos de maconha, além de
pretrechos
que denotam a mercancia.

V
I
- Ademais, no caso em tela, também restou comprovado o delito do art. 35 da Lei
n.°
11.343/2006, uma vez demonstrado o dolo para associar-se com estabilidade e permanência. Afinal, das interceptações
telefônicas
verific
ou
-se a regularidade da comunicação entre os acusados, bem como a divisão de tarefas e a permanência do vínculo associativo.

VI
I
- Portanto, em razões de apelação, em que pese tenha sido requerida a absolvição do acusado, em virtude da suposta falta de provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, essa tese está divorciada dos demais elementos que compõem o acervo probatório.
Afinal, constata-se que as provas que servem de esteio à condenação foram produzidas na fase policial (interceptação telefônica
e relatórios policiais
) e confirmadas na fase judicial por depoimentos e por prova técnica (laudo toxicológico
)
, inviabilizando o pleito absolutório formulado pela defesa.

VII
I
- Assim, nos termos do art. 42 da lei de drogas e art. 59 do código penal, o MM Juízo a quo utilizou de fundamentação idônea para exasperar,
proporcionalmente, a pena-base acima do mínimo legal
,
no delito de tráfico de drogas, posto que a apreensão de cocaína e maconha, em grande quantidade, demonstra a maior reprovabilidade da conduta perpetrada pelo acusado, além dos maus antecedentes.

X
I
- Inclusive, afastou-se a incidência do tráfico privilegiado, haja vista a presença de sentença transitada em julgado em face do réu. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“
possuindo o acusado maus antecedentes, justificado está o não reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, uma vez que evidencia a sua dedicação às atividades ilícitas"
.
Ademais, a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas
também
é incompatível com o reconhecimento do tráfico privilegiado.

XII -
Por outro lado, houve impugnação quanto ao excesso de pena face ao crime de posse de arma. Entretanto, não houve condenação por esse delito, senão pelo delito de associação para o tráfico de drogas, com aumento de pena apenas na primeira fase, em razão da valoração negativa dos maus antecedentes, de modo proporcional e fundamentado.

X
III
-
Q
uanto ao pleito de fixação do regime inicial aberto de cumprimento de pena, também não merece guarida, uma vez que não estão preenchidos os requisitos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal
.

X
IV
- Ante o exposto, julga-se pelo conhecimento e não provimento do Apelo, mantendo-se a sentença ora objurgada em todos os seus termos.

NÃO PROVIMENTO
DO RECURSO DA DEFESA

AP.
0
300652-93.2020.8.05.0141

-
JEQUIÉ

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
0
300652-93.2020.8.05.0141
, da Comarca de
Jequi
é
, sendo Apelante
ANDERSON SILVA DE JESUS e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Apelo interposto pelo Recorrente, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões,
data constante da certidão de julgamento eletrônica
.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator